Tribunal: TJMT
Processo: 1002938-94.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002938-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUCIENE ALMEIDA AMORIM - CPF: 030.402.391-47 (AGRAVANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Penal e Processo penal. Execução Penal. Progressão especial de regime. Mãe de criança ou pessoa com deficiência. Requisitos cumulativos. Não cumprimento. Reeducanda com mau comportamento carcerário. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu a progressão especial de regime em condenações por tráfico de drogas visando a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

Cumprimento dos requisitos legais para a progressão especial de regime, nos termos do art. 112, § 3º, da LEP, com aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), em razão de ser mãe de crianças.

III. Razões de decidir

1. A existência de falta grave cometida no curso da execução penal afasta o requisito de bom comportamento carcerário, impossibilitando a concessão do benefício.

2. O atestado da administração penitenciária aponta que a agravante registra dois Procedimentos Administrativos Disciplinares, sendo um já encerrado e outro em andamento, referente à localização de entorpecentes e celulares em sua cela, o que reforça a inexistência do bom comportamento exigido para a progressão especial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A progressão especial de regime prevista no art. 112, § 3º, da LEP exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, incluindo a comprovação de bom comportamento carcerário.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 112, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 778.430/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 13.2.2025; TJMT, Ag 1019324-44.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 07.03.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1002938-94.2025.8.11.0000- COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

LUCIENE ALMEIDA AMORIM

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por LUCIENE ALMEIDA AMORIM contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 2000980-66.2021.8.11.0042), que indeferiu a progressão especial de regime
em condenações por tráfico de drogas a 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão -
art. 33,
caput,
da Lei nº

11.343/2006 -
(
https://seeu.pje.jus.br
).

A agravante sustenta que tem direito à progressão de regime, com incidência da fração de 1/8 (um oitavo) por ser mãe de duas crianças.

Pede provimento para determinar seja aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) para sua progressão (ID 266555765).

A 4ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá [Núcleo de Execução Penal] pugna pelo desprovimento (ID 266555770).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 266555773).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME FECHADO – REQUERIMENTO DE PROGRESSÃO ESPECIAL – PRETENDIDA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA PROGRESSÃO – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – IMPROCEDÊNCIA – ARTIGO 112, § 3º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL QUE DISPÕE EXPRESSAMENTE SEREM OS REQUISITOS CUMULATIVOS – REEDUCANDA QUE OSTENTA MAU COMPORTAMENTO – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – ATESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DANDO CONTA DE DOIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES – DECISÃO QUE NÃO MERECE REFORMA – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID

272713874)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante registra as seguintes condenações:

- 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão por tráfico de droga – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – ocorrido em 21.1.2021 e trânsito em julgado em 8.6.2022 (Ação Penal NU 1002750-14.2021.8.11.0042/ Comarca de Cuiabá/MT);

- 5 (cinco) anos de reclusão por tráfico de droga – art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 - cometido em 24.6.2021, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 1º.3.2023 (Ação Penal NU 1013441-87.2021.8.11.0042/ Comarca de Cuiabá/MT).

Em 6.2.2025, o Juízo da Execução Penal indeferiu a progressão especial de regime à agravante nestes termos:

“[...] No tocante à concessão do benefício da progressão especial, razão não assiste à defesa da apenada em relação ao pedido de retificação da fração adotada. [...].

No caso versado, a recuperanda ostenta condição de mãe, primária, não praticou crime com violência ou grave ameaça à pessoa, não cometeu crime contra seu filho ou dependente e, não há notícia de que participe de organizações criminosas.

Todavia, aportou ao feito atestado de conduta, apontando o mau comportamento carcerário, eis que a penitente cometeu falta grave no interior da unidade, logo, resta evidente que a penitente não adimpliu os requisitos legais para obtenção do bom comportamento carcerário.

Desse modo, não se verifica o implemento dos requisitos legais para a concessão da benesse pretendida, motivo pelo qual, deixo de acolher a pretensão visada pela defesa. [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – SEEU 2000980-66.2021.8.11.0042 - Ref. mov. 189.1)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu a progressão de regime especial do fechado para o semiaberto ao sopesar o atestado de mau comportamento da agravante, a qual cometeu falta grave [Procedimentos Administrativos Disciplinares – PAD – nº 022/2023] e responde ao PAD nº 012/2024, em andamento, relativo à localização de entorpecentes e celulares em sua cela (SEEU 2000980-66.2021.8.11.0042 - Ref. mov. 175.1 e 195.1).

Se a agravante não ostenta bom comportamento carcerário não faz jus à progressão de regime especial com incidência do patamar de 1/8 (um oitavo), pois não cumpre todos os requisitos do art. 112, §3º, da LEP

(STJ, HC 778.430/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 13.2.2025).

No mesmo sentido, decidiu este e. Tribunal:

[...] Tendo praticado falta grave no curso da execução, a agravante não atende todos os requisitos para a progressão especial prevista no art. 112, § 3º, da Lei de Execução Penal, faltando o bom comportamento carcerário, que é avaliado não apenas por simples atestado do diretor do presídio, mas por todo um conjunto de fatores que devem ser considerados pelo juiz das execuções penais.

Agravo desprovido.”
(NU 1019324-44.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 7.3.2022)

Assim sendo, a decisão agrava deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025